Tribunal: STF
Processo: HC 213837
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio na condução de veículo automotor. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Súmula 691/STF. Deficiência na instrução. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da denúncia e do decreto prisional, assim como assentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o paciente, “embriagado e com habilitação vencida, teria, em tese, realizado ultrapassagem indevida e colidido de frente com ciclista que estaria em outra via (que, ao que parece, corre risco de ter membro amputado), além de ter tentado fugir do local do acidente, tendo a evasão frustrada pelo fato de que seu veículo teve um pneu estourado”.



    3. Da mesma forma, afirmou o STJ que “[e]m pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) ação penal (lesão corporal e violência doméstica) TRAMITANDO”. Ademais, colhe-se dos autos que o paciente “já tinha sido processado anteriormente por ter sido flagrado dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, o que deu origem ao processo tombado sob o nº 0002598-71.2011.8.08.0056, no bojo do qual foi agraciado com o benefício da suspensão condicional do processo.”



    4. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.